Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700471-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPORIO HORTIFRUTTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, indeferindo pedido de tutela cautelar para sustar protesto do título indicado na inicial. O Recorrente, depois de fazer breve resumo dos fatos que culminaram com o ajuizamento da ação, argumenta que o deferimento da medida postulada se impõe, porque presentes os pressupostos disposto no art. 300 do CPC, eis que a efetivação do protesto repercute em danos de difícil ou incerta reparação junto a seus clientes e fornecedores e, também, no crédito no mercado e demais relações comerciais. Salienta que se o valor fosse devido não se oporia em discuti-lo judicialmente, pois honra seus compromissos; contudo, inexiste contrato escrito entre as partes, conforme determina o Estatuto da OAB, sendo emergencial o deferimento do pedido de liminar. Discorre a respeito da irregularidade do título e afirma que não discute a existência de contrato verbal ou a prestação de serviço por parte do profissional, mas questiona a cobrança por meio de boleto bancário de quantia já paga. Após longo arrazoado, requer liminar para determinar a sustação do protesto, expedindo-se, para tanto, determinação judicial ao 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, o pedido constitui decisão satisfativa do mérito recursal e tem caráter irreversível, motivo pelo qual, ausentes os requisitos exigidos pela lei processual civil. Ademais, como se cuida de alegações unilaterais, se mostra imprescindível a formação do contraditório para aclarar os fatos. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator